Tribunal: TJBA
Processo: 8137215-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137215-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILMA ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s)
:
RAISSA DE MAGALHAES VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. ENTENDIMENTO DO STJ. CONFIGURAÇÃO DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração oposto em face de acórdão que conhecer e deu provimento ao recurso ao apelo da autora/consumidora, reconhecendo a ilegalidade no procedimento da ré/embargante, condenando-a em indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A instituição financeira sustenta a existência de omissões e contradição no acórdão embargado, o qual não teria analisado adequadamente a matéria, notadamente quanto à natureza do SISBACEN/SCR e a ausência de configuração da danos morais.

III. Razões de decidir

3. No caso concreto, o acórdão embargado manifestou-se adequadamente sobre todos os argumentos suscitados, inexistindo omissão, obscuridade, erro material ou contradição, na forma do art. 1022 do CPC.

IV. Dispositivo

4. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8137215-58.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GILMA ARAUJO DA SILVA
e como apelada
BANCO TRIANGULO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR21